Tribunal: TJMT
Processo: 1001057-08.2022.8.11.0091
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001057-08.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LILIAN BRENA FERREIRA DA SILVA - CPF: 063.377.131-76 (APELANTE), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 570.055.591-34 (APELANTE), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), REGINALDO RUEDA - CPF: 902.913.441-00 (ADVOGADO), TALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.793.831-89 (APELANTE), WALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.794.121-11 (APELANTE), RAFAEL FRANCA CORREA - CPF: 984.391.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 029.252.781-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ODIEL MARCELINO DE SOUZA - CPF: 691.254.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.794.121-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelações criminais. Organização criminosa. Tráfico de drogas. Incompetência territorial. Preliminar rejeitada. Nulidade. Não configurada. Recurso do primeiro e segundo apelante conhecido em parte, mas desprovido. Recurso do terceiro apelante parcialmente provido.

I.
Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória, sendo a
primeira
apelante condenada a 5 anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa por tráfico de drogas, em regime inicial semiaberto e o
segundo
e
terceiro
apelantes a 9 anos e 6 meses de reclusão por organização criminosa e tráfico de drogas, em regime inicial fechado, visando a nulidade do processo por incompetência territorial, a absolvição dos crimes e, subsidiariamente, o redimensionamento das penas.

II.
Questão em discussão

Há cinco questões: 1) incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá; 2) suficiência de provas as condenações por tráfico de drogas e organização criminosa; 3)
bis in idem
entre os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa; 4) ausência de fundamentos para exasperação da pena-base; 5) preenchimento dos requisitos para concessão do tráfico privilegiado.

III.
Razões de decidir

O reconhecimento da incompetência territorial é afastado com base na Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, que atribui competência à 7ª Vara Criminal de Cuiabá para julgar crimes de organização criminosa, ainda que os fatos tenham ocorrido em outra comarca, conforme entendimento do STF e STJ.

A materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa estão comprovadas por diversos elementos probatórios, incluindo apreensão de entorpecentes, depoimentos de policiais e dados extraídos de aparelhos celulares dos apelantes que indicam envolvimento com a facção criminosa "Comando Vermelho".

A condição de usuário de drogas alegada pelos apelantes não elide a responsabilidade pelo tráfico, visto que a jurisprudência aceita a coexistência das figuras de traficante e usuário.

A alegação de bis in idem entre os delitos de associação para o tráfico e organização criminosa não deve ser conhecido, visto que não houve condenação pela associação para o tráfico.

O tráfico privilegiado se mostra inaplicável, uma vez que ficou comprovado o envolvimento com organização criminosa, conforme jurisprudência consolidada.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso do primeiro e segundo apelante conhecido em parte, mas desprovido. Recurso do terceiro apelante parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV, art. 22, I; CPP, arts. 69, 70, 109; Lei 12.850/2013, art. 2º; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, j. 16.4.2018; STJ, AgRg no HC nº 848.945/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.9.2023; TJMT, AP nº 1002953-14.2022.8.11.0018, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26.9.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1001057-08.2022.8.11.0091 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

LILIAN BRENA FERREIRA DA SILVA

TALISSON BARBOSA LICA

REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por

LILIAN BRENA FERREIRA DA SILVA, TALISSON BARBOSA LICA e REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS e contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº

1001057-08.2022.8.11.0091), que condenou a primeira
apelante
por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e o
segundo
e
terceiro
apelantes por organização criminosa e tráfico de drogas a 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 515 (quinhentos e quinze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (ID 215810082).

LILIAN BRENA FERREIRA DA SILVA e TALISSON BARBOSA LICÁ suscitam nulidade por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá

para processar e julgar a ação penal,

diante da
“inconstitucionalidade”
e
“ilegalidade do art. 1º da Resolução 11/2017-TP”.
No mérito, sustentam que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a droga apreendida seria para uso pessoal; 3) a ocorrência de
bis in idem
entre os delitos de associação para o tráfico e organização criminosa; 4) não há fundamentos para exasperação da pena-base; 5) preencheriam os requisitos do tráfico privilegiado.

Pedem provimento para que seja declarada a nulidade do processo por incompetência territorial. No mérito, absolvidos dos crimes ou reduzidas as penas (ID 215810123/215810137).

REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS alega que: 1)
“não é possível encontrar nada de que associe o Apelante a qualquer tipo de organização criminosa”
; 2) seria usuário de drogas; 3) o acréscimo da pena-base foi mediante fundamentação inidônea; 4) o
“veículo S10, cor prata, ano 2010/2011 [...]veículo que já havia sido devidamente restituído ao legitimo proprietário que não tem qualquer relação com o fato”
.

Requer a absolvição dos crimes. Em pedido subsidiário, a redução das penas e a
“manutenção da restituição do veículo”
(ID. 215810139).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO pugna pelo desprovimento dos apelos de LILIAN BRENA FERREIRA DA SILVA e TALISSON BARBOSA LICÁ e parcial provimento ao recurso de REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS (ID 215813150/ 215813151).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Organização criminosa – tráfico de drogas - Irresignação defensiva. PRELIMINARES: Pretendido reconhecimento da nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como de todos os atos e provas produzidas, com a consequente devolução dos autos ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Monte Verde/MT - Suscitada inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno, violação do art. 5º, LV, art. 22, inc. I, ambos da Constituição Federal, bem como dos arts. 69, 70, 76, 78 e 83, todos do Código de Processo Penal – Vilipêndio ao princípio do Juiz Natural – Declaração da nulidade da prova ilícita produzida por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente, afastando a teoria do Juízo aparente – Não acolhimento - Acerca da nulidade das provas de acesso aos dados de conteúdo telefônico, é cediço que a declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo, portanto, a validade desses até a apreciação pelo juízo competente, podendo a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente, inclusive, ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos, como é o caso (STJ - RHC 47.018/RJ) – Prevalência do princípio pas de nulitte sans grief, já que nenhuma nulidade há de ser declarada sobre ato, cuja prática não resulte em prejuízo às partes. MÉRITO: 1) Requestada absolvição do crime organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13), em observância aos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo, sob o argumento da inexistência de provas aptas a ensejar a condenação – Inadmissibilidade - Plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria do delito de organização criminosa vinculadas ao grupo criminoso “Comando Vermelho”(TJMT, N.U 1001135-40.2021.8.11.0025)” (TJMT - N.U 1000502-08.2021.8.11.0032) – Desclassificação – comprovado a prática reiterada e mercancia dos apelantes suscitados – Inviabilidade – 2) Defesa sustenta absolvição da apelante tipificado no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06 – Juízo a quo Absolveu o delito, dessa forma não há de se falar em absolvição – Prejudicado – tráfico privilegiado – conduta, modus vivendi, quantidade – Improcedente - Pelo não acolhimento das preliminares suscitadas, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo interposto pelos apelantes, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 224666181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes LILIAN BRENA FERREIRA DA SILVA e TALISSON BARBOSA LICÁ suscitam a nulidade por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá

para processar e julgar a ação penal,

diante da
“inconstitucionalidade”
e
“ilegalidade do art. 1º da Resolução 11/2017-TP”
, cujo foro competente seria o Juízo da Comarca de Nova Monte Verde, onde ocorreram os fatos.

Vejamos.

A competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro para processar e julgar a ação penal (PJe nº 1001057-08.2022.8.11.0091) está fundamentada na Resolução nº 11/2017/TP, visto que os apelantes foram denunciados por integrar organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2º).

O c. STF e c. STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir competência jurisdicional em varas especializadas em razão da matéria, a despeito do lugar do fato criminoso (STF, HC nº 113018 - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT - Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.402.325/MT - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.8.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.”
(AP nº 1014759-71.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 12.8.2020)

“Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais”
(HC nº 1018081-65.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022)

Noutro giro, a Súmula 206 do STJ
“dispõe que ‘a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo’, visando à remessa do feito ao Juízo de onde as infrações penais foram consumadas, também não prospera, porquanto o verbete em questão concerne à matéria de Direito Processual Civil, afastando-se a sua aplicação no Direito Processual Penal. De mais a mais, mesmo levando-se em consideração que a competência em razão da natureza da infração penal seja relativa, as normas norteadoras do Processo Penal permitem ao Juiz, de ofício, reconheça a sua incompetência, conforme se depreende do artigo 109 do CPP”
, como bem destacado pelo Juízo singular (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - ID. 215810084 – fls. 747)

Logo, não se reconhece a alegada incompetência.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]FATO 01- Tráfico de Drogas: Sobressai dos autos do incluso inquérito policial que, em datas não especificadas, nas Casinhas Populares, Nova Monte Verde/MT, os denunciados TÁLISSON BARBOSA LICÁ, WALISSON BARBOSA LICA, REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS e LILIAN BRENA FERREIRA DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos vendiam, adquiriram, tinham em depósito, guardavam substâncias análogas à maconha e pasta base de cocaína, cuja substância é capaz de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC n. 13 de 26/03/2010, que regulamenta a Portaria n. 344/1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, sendo de uso proscrito em todo território nacional.

FATO 02 – Associação ao Tráfico de Drogas: Ainda consta do caderno investigativo que os denunciados TÁLISSON BARBOSA LICÁ, WALISSON BARBOSA LICA, REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS e LILIAN BRENA FERREIRA DA SILVA, com a vontade livre e consciente, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

FATO 03 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: Consta do incluso inquérito policial que, em datas não precisamente informada, nesta comarca de Nova Monte Verde, os denunciados TÁLISSON BARBOSA LICA, WALISSON BARBOSA LICA, REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS, constituíram/integraram organização criminosa (“Comando Vermelho”), estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

[...]Diante do exposto, o Ministério Público denuncia: (a) TÁLISSON BARBOSA LICÁ, WALISSON BARBOSA LICA, REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS, pelo cometimento do crime descrito no artigo 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 2º da Lei n. 12.850/13.

(b) LILIAN BRENA FERREIRA DA SILVA; pelo cometimento do crime descrito no artigo 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06; [...].”
(Cleuber Alves Monteiro Junior, promotor de justiça - ID 215809957)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] DAS PRELIMINARES

Da arguição de incompetência territorial. Suposta ilegalidade e inconstitucionalidade da resolução n. 11/2017 do tribunal pleno. Violação do art. 22, I, e art. 5º, LIII, ambos da CF/88, bem como dos artigos 70, 78 e 83, todos do Código de Processo Penal

Não obstante a defesa dos réus LILIAN BRENA, TALISSON e WALISSON tenha requerido, em sede de alegações finais, a declaração de inconstitucionalidade do termo “com jurisdição em todo o Estado” da Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno, tal pleito não merece prosperar, porquanto a Constituição Federal, em seu artigo 125, §1º, estabeleceu que a competência de cada Tribunal de Justiça será definida pela Constituição Estadual, cabendo aos Tribunais propor lei de organização judiciária: [...].

Diante disso, o Tribunal de Justiça do Estado, por meio do Provimento n. 004/2008/CM, estabeleceu as competências e atribuições das Varas Judiciais da Comarca de Cuiabá. Assim, o art. 1º, inciso VI, do referido provimento, modificou a 15ª Vara Criminal que passou a ser denominada Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública, tendo a competência, exclusiva, para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado. [...]

Diante disso, não há falar em incompetência deste Juízo para processar e julgar os delitos praticados por organizações criminosas, tendo em vista a Resolução n. 11/2017/TP, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e o Provimento n. 004/2008/CM, baseados no que determinam os artigos 96, I, "a" e 125, §1º, da Constituição Federal; artigo 96, inc. III, “a”, da Constituição Estadual de Mato Grosso e a Recomendação 03/2006 do Conselho Nacional de Justiça, atribuindo, assim, a competência, em todo o território do Estado de Mato Grosso, ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar os delitos praticados por organizações criminosas.

[...].

No que tange à aplicação da Súmula 206 do STJ, que dispõe que “a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”, visando à remessa do feito ao Juízo de onde as infrações penais foram consumadas, também não prospera, porquanto o verbete em questão concerne à matéria de Direito Processual Civil, afastando-se a sua aplicação no Direito Processual Penal. De mais a mais, mesmo levando-se em consideração que a competência em razão da natureza da infração penal seja relativa, as normas norteadoras do Processo Penal permitem ao Juiz, de ofício, reconheça a sua incompetência, conforme se depreende do artigo 109 do CPP. [...]

A materialidade delitiva dos crimes de integrar organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e tráfico de drogas restou cabalmente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 94471178); Despacho Flagrancial n. 2022.3.143567 (Id. 94471179); Boletim de Ocorrência n. 2022.215179 (Id. 94471180); Termos de Depoimento de Ids. 94471181, 94471182 e 94471183; Termos de Apreensão n. 2022.16.307254 e n. 2022.16.308241 (Ids. 94471184 e 94471188); Auto de Exame de Constatação de Substância Entorpecente Preliminar com Reagentes Químicos (Id. 94471189); Termos de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de Ids. 94472043, 94472046, 94472049, 94472052 e 96238381; Termo de Depoimento de Id. 96238380; Termo de Apreensão n. 2022.16.382412 (Id. 96238382); Relatório Técnico n. 026/2022 (Id. 96238383); Relatório Final Policial nº 2022.12.11209 (Id. 96238384)

[...]

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, passo a individualizar as condutas:

DO RÉU REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS Imputa-se ao réu a prática dos crimes previstos art. 2º da Lei 12.850/2013, e arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Narra a denúncia que o réu integra, pessoalmente, a organização criminosa denominada Comando Vermelho, exercendo função de distribuição de drogas no município de Nova Bandeirantes/MT. Ainda, REINALDO teria se associado de forma estável aos demais réus para a prática do crime de tráfico de drogas, os quais estavam intimamente conluiados para o armazenamento, distribuição e venda de entorpecentes. Em seu interrogatório judicial, o denunciado negou a prática dos delitos, afirmando ser apenas usuário de drogas (Relatório de Mídias de ID 134154725).

Todavia, através dos dados telemáticos extraídos dos celulares apreendidos em posse dos denunciados e demais elementos probatórios colhidos, restou apurado que REINALDO, integrante da organização criminosa Comando Vermelho, exerce função de apoio logístico, transportando outros faccionados e entorpecentes.

Dos crimes previstos no art. 2º, §§ 3º e 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido, a denúncia e o boletim de ocorrência de n. 2022.215179 (Id. 94471180) narram que, em diligências para localizar supostos integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho, vulgos “Gibih” e “Brinquedo”, investigados pelos homicídios de 04 vítimas em Nova Monte Verde/MT, a equipe de Investigadores de Polícia Civil recebeu informações de que REINALDO seria um dos responsáveis por prestar apoio aos aludidos suspeitos.

Diante dos fatos, a equipe policial, com apoio da Polícia Militar de Nova Bandeirantes/MT, iniciou a busca na Rodovia MT-208, constatando que REINALDO estava dirigindo um veículo S10, cor prata, em alta velocidade, e, apesar da ordem de parada e emprego de sinais sonoros, empreendeu fuga. Iniciada a perseguição policial, o veículo foi abordado após uma das viaturas policiais ultrapassá-lo e se posicionar como barreira

. Na oportunidade, os demais ocupantes do carro foram identificados como TALISSON BARBOSA LICÁ, WALISSON BARBOSA LICÁ – com mandado de prisão em aberto – e LILIAN BRENA FERREIRA DA SILVA, havendo a apreensão de porções de substâncias análogas à cocaína e maconha, balança de precisão, touca ninja, peças de roupas dos investigados “Gibih” e “Brinquedo”, dentre outros objetos.

Durante a entrevista policial, REINALDO relatou ter recebido uma quantia em drogas para buscar os passageiros, bem como que levou, anteriormente, “Gibih” e “Brinquedo” para Nova Monte Verde/MT, os quais seriam executores dos homicídios e estariam em uma casa no referido município em posse de armas de fogo e preparados para um confronto policial.

Em razão das suspeitas de envolvimento com o Comando Vermelho, a autoridade policial representou pelo afastamento do sigilo dos dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendido em posse de REINALDO e da corré LILIAN BRENA.

Após prévia autorização judicial, os aludidos celulares foram submetidos à análise de dados, originando os Relatórios Técnicos n. 026/2022/NI/DRAF e 005/2023 (Ids. 96238383 e 131525706), segundo os quais o aparelho Samsung, cor azul, IMEI 1 n. 866517058067139/78 e IMEI 2 n. 866517058067147/78, numeral (66) 8433-0647, pertencia a REINALDO.

De início, nos arquivos salvos no aparelho de REINALDO foram encontrados vídeos de aparentes execuções (pratica comum da Facção Comando Vermelho aplicada como punição àqueles que descumprem as normas impostas pelo crime): [...]

Continuando com as análises, os investigadores de polícia constaram diversas conversas que demonstram que o envolvimento de REINALDO com o tráfico de drogas local extrapola a condição de usuário e evidenciam sua condição de integrante do grupo criminoso Comando Vermelho.

Nesse interim, ao cobrar a pessoa de vulgo “Gaga”, REINALDO afirma ter mandado uns “mano” e o ameaça com um “salve” (punição física aplicada por membros do grupo criminoso): [...].

Em outro diálogo com vulgo “Nenem”, ao comprar drogas, REINALDO convida o interlocutor para acompanhá-lo até a cidade de Colíder, comprometendo-se a apresentar uns “manos”, incluindo o “gerente” e o segundo na “gerência” (termos utilizados para se referir aos integrantes do Comando Vermelho responsáveis pela organização do tráfico de drogas nos municípios), assim como sobre pegarem um “flagrante” (droga) empacotado no trajeto [...].

No mesmo sentido, o Relatório n. 005/2023/NIDRAF (Id. 131525706), que analisou os dados extraídos pela Politec, além das conversas já destacadas anteriormente, atestou que REINALDO possuía em seu aparelho telefônico diversas imagens e vídeos de armas de fogo, munições, pequenas e grandes porções de drogas, balanças de precisão e execuções.

[...]

Para além das conversas extraídas do aparelho telefônico, que demonstram a participação de REINALDO no grupo criminoso Comando Vermelho, quando da prisão em flagrante dos denunciados, no carro do réu foram encontradas peças de roupas pertencentes aos vulgos “Gibih” e “Brinquedo”, balaclava, balança de precisão, 06 porções de substância análoga a maconha, 07 pedras de substâncias análoga à pasta base de cocaína (Id. 94471184). Realizado o exame de constatação de substância entorpecente preliminar, com uso de reagentes químicos, os resultados foram positivos para a presença de maconha e cocaína (Id. 143573673 ), de modo que, a despeito da ausência de laudo definitivo, a materialidade delitiva esta amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente (EREsp n. 1.544.057/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 9/11/2016).

[...]

Corroborando com as demais provas acerca da traficância e participação no Comando Vermelho, além de transportar as drogas em conjunto com os corréus LILIAN BRENA, WALISSON e TALISSON, este afirmou em sede policial, que REINALDO era responsável pelo frete das cestas básicas e das substâncias ilícitas distribuídas pela Orcrim na região, recebendo o pagamento em porções de drogas (Id. 96238381): [...]

Outrossim, apesar de alterar a versão dos fatos em Juízo, ao ser interrogado perante a autoridade policial, TALISSON não apenas confessou ser integrante da referida facção, como discorreu acerca de sua função como “disciplina” e da função exercida por REINALDO, o que coaduna com as demais provas dos autos, devendo ser considerada válida para fins de condenação. [...]

Em consonância às provas colhidas, o Investigador de Polícia Odiel Marcelino de Souza, ouvido como testemunha na audiência de instrução e julgamento, afirmou que (Relatório de Mídias de Id. 134154725): [...].

No mesmo sentido, o Investigador de Polícia Rafael França Correia, ouvido em Juízo, relatou que, após desobedecer à ordem de parada, as guarnições policiais conseguiram abordar o veículo S10 de REINALDO, no qual foram encontradas porções de maconha, cocaína, balança de precisão e “touca ninja”, além dos corréus TALISSON, LILIAN BRENA e WALISSON e roupas dos vulgos “Gibih” e “Brinquedo”, fato afirmado pelo próprio denunciado (Relatório de Mídias de Id. 134154725). Sobre o envolvimento com a organização criminosa, REINALDO tinha a função de fazer o “corre”, transitar com os demais integrantes por ser servidor público e não levantar suspeitas (Relatório de Mídias de Id. 134154725). Não bastasse isso, o Policial Militar João Carlos Pereira de Almeida Soares reiterou que, durante a prisão em flagrante, foram encontradas drogas no veículo de REINALDO, bem como que este possui diversas informações acerca da atuação deste em prol do grupo criminoso, auxiliando os suspeitos nas fugas e esconderijos (Relatório de Mídias de Id. 134154725).

[...]

Logo, pelos objetos apreendidos, dados obtidos nos aparelhos telefônicos apreendidos e depoimentos colhidos em Juízo, resta comprovado o vínculo entre o réu REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS e a Organização Criminosa Comando Vermelho, na qual atuava como responsável pelo transporte dos demais integrantes, das drogas e das cestas básicas distribuídas pela Orcrim, incidindo, assim, nas penas do art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]

Do crime previsto no art.33 da Lei n. 11.343/2006

[...]

Dessa forma, é fato que o réu consumou a conduta de “transportar”, “oferecer”, “adquirir” e “vender” substância entorpecente de uso proibido no país, consistente em maconha e pasta base de cocaína. Ainda, além de ter sido preso em flagrante transportando entorpecentes, parte dos quais lhe seriam entregues após a finalização do “frete”, não havendo como alegar desconhecimento, as provas produzidas nos autos, notadamente os objetos apreendidos, diálogos constantes nos aparelhos celulares, depoimentos prestados e laudos periciais, evidenciam a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas. Destarte, diante das provas produzidas, entendo que o réu REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS preencheu o tipo penal objetivo e subjetivo, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

[...]

DO RÉU TALISSON BARBOSA LICÁ

Todavia, pela análise do conteúdo extraído do aparelho celular de sua esposa, que aliados aos demais elementos acostados aos autos e depoimentos firmados em audiência de instrução e julgamento, tem-se que a participação de TALISSON na organização criminosa e a prática do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas, notadamente em virtude dos Relatórios Técnicos n. 026/2022/NI/DRAF e 005/2023 (Ids. 96238383 e 131525706).

Como mencionado, TALISSON foi preso em flagrante na companhia dos corréus REINALDO, sua companheira LILIAN BRENA e seu irmão WALISSON, na posse de drogas, uma balança de precisão, sendo ainda apreendidos 02 aparelhos telefônicos pertencentes a REINALDO e LILIAN BRENA.

[...]

Tal adendo se faz pertinente, uma vez que a análise dos dados extraídos do aparelho telefônico de LILIAN BRENA indicaram que este era utilizado também por TALISSON, havendo diversos diálogos em que o réu, sob a alcunha de “JHAISON”, confirma a participação na Orcrim e prática do tráfico de drogas.

Nesse interim, o réu participa de um grupo denominado “Compras e vendas delmoro”, utilizado pelos integrantes do grupo criminoso para debater assuntos internos e referentes à mercancia de entorpecentes: [...]

Confirmando que TALISSON utiliza o vulgo “JHAISON”, um integrante do grupo não identificado afirma que o denunciado e sua esposa, que assume a alcunha de “RAVENA”, estariam em Japuranã – local onde foram buscados por REINALDO –, sendo ambos incluídos nas listas de controle de pagamento das “camisas” (espécie de mensalidade) da Orcrim,: [...].

Elidindo qualquer dúvida quanto à finalidade do grupo e à participação dos réus na organização criminosa e no tráfico de drogas, um dos integrantes do grupo envia novas normas e o Estatuto do Comando Vermelho: [...].

Não bastasse isso, em conversa com uma pessoa não identificada, TALISSON assume ser “disciplina” (responsável por garantir o cumprimento das regras da Orcrim, mediante aplicação de punições – “salves” e “decretos”), bem como é procurado por “Renato” e “Marcos de Azevedo” para vender maconha (“chá”, “beck” ou “braw”), convidando este último a integrar o grupo criminoso: [...].

Corroborando com as provas colhidas, as testemunhas Odiel Marcelino de Souza, Rafael França Correa e João Carlos Pereira de Almeida Soares, ouvidas na audiência de instrução e julgamento, confirmaram a apreensão das drogas e da balança de precisão no veículo em que os réus se encontravam, bem como reiteraram que REINALDO era investigado por dar apoio logístico à Orcrim, transportando tanto drogas quanto outros integrantes do Comando Vermelho (Relatório de Mídias de Id. 134154725).

Outrossim, apesar de alterar a versão dos fatos em Juízo, ao ser interrogado perante a autoridade policial, TALISSON não apenas confessou ser integrante da referida facção, como discorreu acerca de sua função como “disciplina” e da função exercida por REINALDO, o que coaduna com as demais provas dos autos, devendo ser considerada válida para fins de condenação, como fundamentado acima.

Assim, havendo comprovação da autoria e materialidade dos delitos imputados, a versão apresentada pelo réu mostra-se dissociada dos demais elementos probatórios, mormente no que tange à suposta alegação de que partes das drogas apreendidas foram “plantadas” pelos policiais.

[...]

Assim, através das provas colhidas, verifica-se que TALISSON integrava a organização criminosa Comando Vermelho, exercendo a função de “disciplina”, além de praticar no tráfico de drogas.

[...]

Logo, pelos objetos apreendidos, dados obtidos nos aparelhos telefônicos apreendidos e depoimentos colhidos em Juízo, resta comprovado o vínculo entre o réu TALISSON BARBOSA LICÁ e a Organização Criminosa Comando Vermelho, na qual atuava como responsável pelo transporte dos demais integrantes, das drogas e das cestas básicas distribuídas pela Orcrim, incidindo, assim, nas penas do art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Do crime previsto no art.33 da Lei n. 11.343/2006

Ainda, além de ter sido preso em flagrante transportando entorpecentes, parte dos quais seriam utilizados para pagar o corréu REINALDO, os quais confessa serem de sua propriedade, as provas produzidas nos autos, notadamente os objetos apreendidos, diálogos constantes nos aparelhos celulares, depoimentos prestados e laudos periciais, evidenciam a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas. Destarte, diante das provas produzidas, entendo que o réu TALISSON BARBOSA LICÁ preencheu o tipo penal objetivo e subjetivo, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Esclareço, por fim, a impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, visto que ficou demonstrado pelo conjunto probatório que o réu integra organização criminosa.

[...]

DA RÉ LILIAN BRENA FERREIRA DA SILVA

Sua participação e identidade foram evidenciadas por meio de um diálogo em que o interlocutor afirma que TALISSON e “sua esposa, RAVENA” estariam em Japuranã/MT, local em que embarcaram no carro de REINALDO, sendo assim identificada por seu cunhado, o corréu WALISSON, quando do interrogatório em delegacia (Id. 96238379).

Uma vez identificado seu vulgo, constatou-se que “RAVENA” é mencionada por 02 vezes como adimplente no contabilidade das “camisas”, bem como possuía em seu aparelho celular orientações de “Angeliquinha” conhecida liderança do Comando Vermelho: [...].

Com efeito, no interesse da Orcrim, assim como seu marido, LILIAN BRENA, praticava o tráfico de drogas, sendo possível, muito embora TALISSON afirme que os entorpecentes apreendidos lhe pertenciam, estender a posse destes à ré. Isso porque, conforme conversa extraída de seu aparelho celular, LILIAN BRENA não apenas possuía ciência acerca do transporte da pasta base e maconha, como também as ofereceu ao corréu REINALDO.

Não bastasse isso, a denunciada armazenava no telefone foto de porção droga e de anotações da venda desta (“goda”) e de “chá” (maconha): [...].

Corroborando com as provas colhidas, como já mencionado, as testemunhas Odiel Marcelino de Souza, Rafael França Correa e João Carlos Pereira de Almeida Soares, ouvidas na audiência de instrução e julgamento, confirmaram a apreensão das drogas e da balança de precisão no veículo em que os réus se encontravam, bem como reiteraram que REINALDO era investigado por dar apoio logístico à Orcrim, transportando tanto drogas quanto outros integrantes do Comando Vermelho (Relatório de Mídias de Id. 134154725).

[...]

Em sentido inverso, em observância às provas elencadas acima, no que tange ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sabe-se que prevê dezoito verbos, também conhecidos como núcleos do tipo, sendo, por isso, doutrinariamente classificado como crime de ação múltipla. Como é cediço, em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no tipo. Dessa forma, é fato que a ré consumou a conduta de “transportar” e “oferecer” substância entorpecente de uso proibido no país, consistente em maconha e pasta base de cocaína. Ainda, além de ter sido presa em flagrante transportando entorpecentes em conjunto com seu companheiro TALISSON, parte dos quais seriam utilizados para pagar o corréu REINALDO, possuindo, ainda, uma balança de precisão, os diálogos constantes nos aparelhos celulares, depoimentos prestados e laudos periciais, evidenciam a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas. Destarte, diante das provas produzidas, entendo que a ré LILIAN BRENA FERREIRA DA SILVA preencheu o tipo penal objetivo e subjetivo, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [..]

Esclareço, por fim, a impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, visto que ficou demonstrado pelo conjunto probatório que a ré integra organização criminosa.

[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, para o fim de: a) CONDENAR o réu REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS, já qualificado, como incurso nas sanções do art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 e 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 [...];

b) CONDENAR o réu TALISSON BARBOSA LICÁ, vulgo “JHAISON”, já qualificado, como incurso nas sanções do art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 e 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, [...];

c) CONDENAR a ré LILIAN BRENA FERREIRA DA SILVA, vulgo “RAVENA”, já qualificada, como incursa nas sanções do art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 e 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 [...]

DO RÉU REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS

[...]

Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos, fica o réu condenado, definitivamente, à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 515 (quinhentos e quinze) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos. Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, com base no art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, vez que a pena excedeu 08 (oito) anos.

[...]

DO RÉU TALISSON BARBOSA LICÁ

[...]

Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos, fica o réu condenado, definitivamente, à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 515 (quinhentos e quinze) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos. Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

[...]

DA RÉ LILIAN BRENA FERREIRA DA SILVA

[...]

Desta forma, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão, a qual torno definitiva pela ausência de circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento da pena. Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos. Fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, com base no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, vez que a pena não excedeu 08 (oito) anos e cuida-se de ré primária.”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID. 215810084)

As materialidades delitivas estão demonstradas pelo Termo de Apreensão 2022.16.307254 (fls. 27, ID. 215811772), Termo de Apreensão nº 2022.16.308241 (fls. 29 – ID. 215811773), Auto de Constatação de Substância Entorpecente Preliminar (fls. 30/32 - ID. 215811774), Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.382412 (fls. 115- ID. 215809953), Relatório Técnico de Extração de Dados Nº 026/2022/NI/DRAF (fls. 116/210 – ID. 215809954), Relatório de Investigação nº 2022.12.11209 (fls. 211-226 - ID 215809955), e Laudo Preliminar de Droga N° 510.2.04.2022.012303-0 (fls. 701/704 – ID. 215810081), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rafael França Correa, investigador de Polícia (fls. 21/22 - ID 215811769), Odiel Marcelino de Souza, investigador de Polícia (fls. 23/24 - ID 215811770), João Carlos Pereira de Almeida Soares, policial militar (fls. 25/26 - ID 215811771), Walisson Barbosa Lica, coindiciado (fls. 45/47 – ID. 215811780), REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS, apelante (fls. 37/39 - ID. 215811777), TALISSON BARBOSA LICA, apelante (fls. 53/55 e fls 114/115 – ID’s. 215811783/215809952), LILIAN BRENA FERREIRA DA SILVA, apelante (fls. 60/62 – ID. 215811786),

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas policiais Rafael França Correa, Odiel Marcelino de Souza e João Carlos Pereira de Almeida Soares, bem como os interrogatórios de Walisson Barbosa Lica, corréu, REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS, TALISSON BARBOSA LICA e LILIAN BRENA FERREIRA DA SILVA, os apelantes (Relatório de Mídias - ID 215810065).

Dito isso, vejamos.

Da organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2):

Verificam-se pelas declarações dos agentes policiais [Rafael França Correa, Odiel Marcelino de Souza e João Carlos Pereira de Almeida Soares], em ambas as fases da persecução penal, que durante investigações para apurar os
“autores da execução de 04 (quatro) jovens”
, receberam informações de que REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS, morador do distrito de Japuranã, seria o responsável por dar apoio logístico aos agentes criminosos; durante diligências na MT-208, se depararam com o veículo S10, conduzindo por REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS, que não obedeceu ordem “de parada” e tentou evadir em alta velocidade; após abordarem o veículo, localizaram 16 (dezesseis) porções de “cogumelos alucinógenos”, 6 (seis) porções de maconha, pesando 59g (cinquenta e nove gramas) e 7 (sete) porções de pasta-base de cocaína, pesando 17g (dezessete gramas), uma touca ninja e uma balança de precisão; no veículo, além do condutor/apelante REINALDO, estavam os apelantes TALISSON BARBOSA LICA e LILIAN BRENA FERREIRA DA SILVA, bem como o corréu Walisson Barbosa Lica;

Na extração de dados dos aparelhos celulares de REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS e LILIAN BRENA FERREIRA DA SILVA [autorizada judicialmente] apurou-se que os apelantes estavam vinculados à organização criminosa do “Comando Vermelho” para a disseminação “
de drogas na região de Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes”
, de modo que as condutas foram delimitadas no relatório de investigação Nº 2022.12.11209 da seguinte forma:

a)
“TÁLISSON BARBOSA LICÁ, WALISSON BARBOSA LICA estavam pagando o frete realizado por REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS com parte dos entorpecentes encontrados no veículo, sendo que a outra parte seria destinada a mercância do produto em Nova Bandeirantes/MT”
;

b)
TALISSON é traficante contumaz e membro da organização criminosa comando vermelho, inclusive fazendo parte do quadro dos chamados disciplinas (pessoas responsáveis por executar as leis da ORCRIM) [...]Há fotos no albúm câmera (fotos tiradas do próprio celular) de um caderno de contabilidade de vendas de drogas (Relatório, fls. 37), de substância análoga a pasta base de cocaína (Relatório, fls. 38) e ainda uma imagem que aparentemente demonstra pagamentos realizados pelos traficantes da região para o Comando da ORCRIM (Relatório, fls. 38). Foram analisadas dados armazenados em aplicativo de mensagem
;

c)
“ [...] REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS estava transportando os outros investigados recebendo como pagamento substâncias entorpecentes. Os depoimentos são uníssonos neste sentido. Os Depoimentos e interrogatórios de TALISSON e WALLISSON revelam ainda que REINALDO atua continuamente como uma espécie de transportador para a ORCRIM Comando Vermelho. Ele realiza desde transportes de Membros do grupo criminoso até o transporte de substâncias ilícitas destinadas a mercância, sempre utilizando sua camionete S10, cor prata, placa NUD-6409 [...]os dados extraídos do celular de REINALDO revelam que ele participa ativamente do tráfico de drogas e membro do Comando Vermelho. Verifica-se inclusive imagens em seu celular de 3 possíveis execuções possivelmente cometidas por ORCRIM (Relatório, fls 3, 4, 5 e 6). Não se sabe ainda quem são as pessoas mortas mas quem recebe ou guarda esse tipo de imagem certamente faz parte do grupo criminoso. Há fotos ainda de substância ilícitas sendo pesadas (Relatório, fls 7). Constam ainda ameaças proferidas por REINALDO, onde ele afirma que irá mandas uns manos (membros da ORCRIM) cobrar uma dívida de uma pessoa que cadastrada como GAGA em seus contatos (Relatório, fls 9 e 10). Destaque-se ainda que REINALDO negocia com o traficante NENEM, nesta conversa épossível observar uma passagem em que REINALDO fala para NENÉM que vai apresentá-lo ao GERENTE de COLÍDER, responsável pelo tráfico na cidade (Relatório, fls 13). Na mesma conversa ainda REINALDO se oferece para transportar drogas para NENÉM e ainda fala sobre a movimentação da Polícia na cidade (Relatório, fls 14, 15 e 16)
;

Os agentes policiais identificaram que os apelantes possuíam contato direto e
“estreita relação”
entre eles e com diversas pessoas da facção criminosa “comando vermelho”, em diferentes contextos, a saber:

1) REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS armazenava em seu aparelho diversos vídeos de aparentes execuções/salves; enviou mensagem para uma pessoa conhecida como “gaga” cobrando valores e ameaçando
“ter mandado uns mano [...] com um salve”
; conversas com
“neném”
o convidando para acompanha-lo até o município de Colíder para apresenta-lo ao
“gerente e o segundo na gerencia”
, bem como para pegar um
“flagrante (droga) empacotado no trajeto”
; mensagens entre o apelante e a corré/apelante LILIAN BRENA sobre o transporte de drogas [no dia do flagrante]; recebeu mensagens de
“pessoa identificada como Wilson Picalho”
ordenando que cobrasse “Paulo Volpato”, o qual não
“havia morrido por possuir ligação com o réu”
; venda de drogas efetuada por Reinaldo ao coinvestigado Walisson;

2) TÁLISSON BARBOSA LICÁ estava utilizando o telefone da sua convivente/apelante LILIAN BRENA; era conhecido como
“jhaison”
em razão; participa de um grupo denominado “Compras e vendas delmoro”; mandou mensagem de voz no referido grupo de mensagens
“pedindo a visão [...] quem eram suspeitas de serem do PCC”
; estava na lista de controle de pagamento de “camisas” [mensalidade do “comando vermelho”]; mandou mensagem à um contato [não identificado] afirmando exercer a função de disciplina no distrito de Japuranã; conversas negociando venda de “maconha” com “Renato”; havia, ainda, mensagens de áudio no celular [também usado pela sua convivente] com
“orientações de angeliquinha, conhecida liderança do comando vermelho”.

Atente-se que TÁLISSON BARBOSA LICÁ esclareceu, na fase policial, a estrutura da organização criminosa, da seguinte forma: 1) era disciplina do “comando vermelho” no distrito de Japuranã; 2) REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS era responsável por fretes das cestas básicas da região e, juntamente com as cestas básicas, trazia droga para serem repassadas aos gerentes; 3) REINALDO recebia o pagamento dos fretes em “drogas” para revendê-las no distrito de Japuranã e estava nesta função há mais de 1 (um) ano; 4) o
“cadeirante”
era traficante no distrito e utilizava um drone para entregar os entorpecentes; 5) Marcos seria o “biqueira e correria” e; 6) “Angeliquinha” é a superior a todos os demais “faccionados” e dona de toda droga.

As negativas de autoria dos apelantes resultam isoladas e se contrapõe às declarações coerentes dos agentes policiais, as quais são meio de prova idôneo (TJMT, Enunciado Criminal 8), especialmente porque estão corroboradas pelas extrações de conversas judicialmente autorizadas, bem como pela confissão extrajudicial de um dos apelantes, elementos suficientes para dar suporte à condenação (TJSC, AP nº 0000137-06.2019.8.24.0023 - Rel. Salete Silva Sommariva - 22.3.2022).

Com efeito, a organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC nº 679.715/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

Noutro giro, trata-se de crime formal, de modo que
“prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo”
(TJMT, AP nº 0046818-71.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 31.7.2024).

Aplicáveis os seguintes precedentes do c. STJ e c. Tribunal:

“[...] não há que se falar em absolvição, haja vista que o paciente se beneficiou de todas as atividades ilegais exercidas pela organização criminosa, sendo a sua função, apenas uma, das várias outras executadas pelo grupo criminoso. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o delito em questão, inexistindo ilegalidade em sua condenação [...].”
(AgRg no HC nº 848.945/RJ - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2023)

“É improcedente o pedido de absolvição, por falta de provas, se a materialidade delitiva e a autoria do réu estiverem amplamente comprovadas, como se deu na espécie, em que o conteúdo captado através de interceptação telefônica judicialmente deferida e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que investigaram o caso implicam o apelante como membro da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, em prol da qual exercia funções de ‘disciplina’ [...].”
(AP nº 0046818-71.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 31.7.2024)

Nesse quadro, impõe-se manter a condenação dos apelantes pela prática de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2).

Do tráfico de drogas:

Os agentes policiais descreveram, coerentemente, a prisão dos apelantes, em flagrante, transportando 6 (seis) porções de maconha, pesando 59g (cinquenta e nove gramas) e 7 (sete) porções de pasta-base de cocaína, pesando 17g (dezessete gramas) e uma balança de precisão no veículo S10, conduzindo por REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS.

O apelante REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS admitiu, na fase policial, que estava transportando as drogas ilícitas a pedido de TALISSON BARBOSA LICA e LILIAN BRENA FERREIRA DA SILVA, que prometeram
“pagar o frete em entorpecentes”
, versão confirmada pelos apelantes [TALISSON BARBOSA LICA e LILIAN BRENA FERREIRA DA SILVA].

Não bastasse, as compras e vendas de drogas, extraídas dos celulares dos apelantes REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS e LILIAN BRENA FERREIRA DA SILVA evidenciam a prática do tráfico de drogas.

Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de porções individuais de drogas preparadas para venda e balança de precisão], afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“transportar”
e
“oferecer”
drogas em desacordo com determinação legal.

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Aplicáveis os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(AP NU 0013151-44.2019.8.11.0015, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020)

Noutro giro, a condição de usuário [alegadas por todos os apelantes] não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3, in verbis:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(www.tjmt.jus.br).

Assim sendo, as pretensões absolutórias e desclassificatórias afiguram-se improcedentes.

Portanto, a responsabilização penal dos apelantes por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada.

Quanto a alegação de
bis in idem
entre a associação para o tráfico e organização criminosa dos apelantes TALISSON BARBOSA LICA e LILIAN BRENA FERREIRA DA SILVA, sequer foram condenados por este delito.

Neste caso, carece o recurso de interesse.

Passa-se à revisão dosimétrica.

DA APELANTE LILIAN BRENA FERREIRA DA SILVA
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, por inexistir agravantes ou atenuantes, deve ser conservada a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em relação ao tráfico privilegiado, o Juízo não o reconheceu por entender que a apelante integra organização criminosa, fazendo o tráfico seu meio de vida.

Observa-se que a apelante negociava drogas por aplicativo, possuía fotografias com entorpecentes [cloridrato de cocaína], caderno de anotação de vendas [“goda” e “chá”], integrava grupo de “compra e vendas Del Moro”,
“dedicado a organização de pessoas ligadas a orcim comando vermelho, sendo o principal objetivo dos integrantes [...] era o fornecimento do tráfico de drogas na região investigada”
, bem como possuía envolvimento com a organização criminosa do “Comando Vermelho”, estando relacionada como “camisa”, consoante Relatório Técnico nº 026/2022, realizado a partir da extração de dados do aparelho celular da apelante [SAUMSUNG COR VERDE (IMEI 1 - 355403662910378/23, IMEI 2 - 355403662910386/23 – ID 215809954].

O
“envolvimento do agente com organização criminosa, evidenciado pelos elementos produzidos na instrução processual, afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado [...].”
(TJMT, AP nº 1002953-14.2022.8.11.0018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.9.2023).

Nesse quadro, o tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) se apresenta inaplicável.

Consequentemente, impõe-se preservar a reprimenda da apelante em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §2º, “b”).

Do apelante TALISSON BARBOSA LICA:

Por organização criminosa:

Na primeira fase, o juiz da causa ficou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

A depreciação das circunstâncias do crime está fundamentada em elementos concretos [
“são graves, vez que se trata de organização criminosa bem articulada, com várias ramificações, divisão de funções bem definidas, planilhas de controle de mercadorias e taxas, além de ser conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal [...] ordenando “salves” e até morte de desafetos, sendo o réu um dos responsáveis pela aplicação destes, uma vez que exerce o cargo de “disciplina”, de modo a exercer uma intimidação coletiva”
], a autorizar a exasperação da reprimenda (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior – 9.6.2016).

Portanto, preserva-se a pena base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – condenação por posse de arma de fogo de uso restrito, cometido em 19.3.2019 e transito em julgado em 8.2.2021 (Ação Penal 0000429-41.2019.8.11.0091) -, deve ser mantida por serem igualmente preponderantes.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição, conserva-se a pena totalizada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Por tráfico de drogas:

O Juízo singular fixou a pena basilar em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reporta-se aos fundamentos da dosimetria da organização criminosa para manter a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifica-se que o apelante, à época do fato registrava condenação definitiva (SEEU 2000002-39.2021.8.11.0091), que ensejou o reconhecimento a reincidência, além de ter sido condenado por organização criminosa nesta ação penal.

O benefício do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade e demonstrado o envolvimento em organização criminosa (STJ, AgRg no HC nº 892.275/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -18.3.2024; AgRg no HC nº 879.253/SP - Relator: Min. Teodoro Silva Santos - 21.3.2024).

Sendo assim, impõe-se manter a pena em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Diante do concurso material (CP, art. 69), conserva-se a pena definitiva totalizada em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 515 (quinhentos e quinze) dias-multa.

Sobre o regime, mantém-se o inicial fechado, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável ao apelante (CP, art. 33, § 2º, “b”, § 3º; STJ, AgRg no AREsp nº 2.338.824/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.6.2023).

Do apelante REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS:

Por organização criminosa:

Na primeira fase, o juiz da causa ficou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Ao caso, reiteram-se os fundamentos da dosimetria do apelante TALISSON BARBOSA LICA para conservar o aumento da pena basilar (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior – 9.6.2016).

Na segunda fase, por não haver agravantes ou atenuantes, deve ser mantida a pena em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição, conserva-se a pena totalizada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Por tráfico de drogas:

O Juízo singular fixou a pena basilar em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravante e atenuante.

Logo, preserva-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, o benefício do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) se afigura inaplicável visto que restou demonstrado o envolvimento em organização criminosa (STJ, AgRg no HC nº 892.275/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -18.3.2024; AgRg no HC nº 879.253/SP - Relator: Min. Teodoro Silva Santos - 21.3.2024).

Portanto, conserva-se a pena em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por força do concurso material (CP, art. 69), a pena definitiva totalizada em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 515 (quinhentos e quinze) dias-multa deve ser mantida, inclusive o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “b”, § 3º; STJ, AgRg no AREsp nº 2.338.824/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.6.2023).

Enfim,
“no que diz respeito a alegação de que necessidade de reforma da sentença em relação a decretação de perdimento do veículo Chevrolet S10, cor prata, ano 2010/2011, tem-se que assiste razão a defesa do apelante, na medida em que o juízo a quo determinou a restituição do aludido bem a pessoa de Therles Vandressa Largo, no bojo dos autos nº 1000970-52.2022.8.11.0091”
, como bem pontuado pela i. promotora de Justiça (Valnice Silva dos Santos - ID. 215813151).

Com essas considerações, recurso:

1) dos apelantes LILIAN BRENA FERREIRA DA SILVA e TALISSON BARBOSA LICÁ
conhecido
, mas
DESPROVIDO;

2) do apelante REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para determinar a restituição do veículo Chevrolet S10, cor prata, ano 2010/2011
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024